Tribunal: TJSP
Processo: 2125063-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. Depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Pedido de levantamento e substituição por seguro garantia. Impossibilidade. Movimentação dos valores depositados condicionada ao trânsito em julgado. Inadmissibilidade da substituição da garantia privilegiada por expressa disposição legal, e líquida por excelência, por uma menos benéfica ao credor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2125063-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante NESTLÉ BRASIL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria negaram provimento ao recurso. Vencido o 3 juiz, Des.
Leonel Costa que declarará. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 1o de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21398
Agravo de Instrumento no 2125063-06.2020.8.26.0000
Assunto: ICMS
Agravante: Nestlé Brasil Ltda.
Agravado(a): Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo
sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência
dos princípios do melhor aproveitamento dos atos
processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade. Preservação do devido processo legal.
Excepcionalidade
do
julgamento
do
recurso
independentemente de facultar manifestação à parte
contrária.
Interpretação
sistemática
das
normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor
interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer
prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento
de não provimento do recurso considera a prevalência de
teses
consolidadas
pela
jurisprudência
e
repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
SUBSTITUIÇÃO
DO
DEPÓSITO
JUDICIAL
POR
SEGURO GARANTIA. Depósito judicial realizado para
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 151, II, do CTN. Pedido de levantamento e
substituição
por
seguro
garantia.
Impossibilidade.
Movimentação dos valores depositados condicionada ao
trânsito em julgado. Inadmissibilidade da substituição da
garantia privilegiada por expressa disposição legal, e
líquida por excelência, por uma menos benéfica ao credor.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal de Justiça.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão da 5a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que, em ação anulatória, indeferiu
o pedido de substituição de depósito judicial por apólice de seguro garantia (fls. 99
origem).
A agravante sustenta, em síntese: (i) o ajuizamento na ação
anulatória onde houve suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor
integral do débito fiscal, no valor histórico de R$ 5.073.877,29; (ii) o sobrestamento
do processo para aguardar o julgamento do leading case pelo STF; (iii) a inviabilidade
de imobilização da expressiva quantia diante da crise econômica decorrente da
pandemia do COVID 19; (iv) a necessidade da agravante de aplicação dos recursos
imobilizados em sua atividade em razão da queda de seu faturamento, em razão do
fechamento de inúmeros pontos de venda de seus produtos, sejam próprios ou de
terceiros; (v) a agravante vem recebendo inúmeros pedidos de prorrogação de
pagamento de seus clientes por conta do impacto da COVID 19; (vi) o pedido de
substituição de depósito judicial por apólice de seguro; (vii) o oferecimento de
caução idônea consistente em seguro garantia no valor de R$ 10.455.549,15; (viii) a
possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia encontra respaldo no
art. 15, I, da Lei 6.830/80; (ix) o entendimento jurisprudencial consolidado de
possibilidade de substituição do depósito por apólice de seguro quando atendido o
acréscimo de 30% (art. 656, §2o, do CPC); (x) a probabilidade do direito da agravante
pois a tendência no tema associado à guerra fiscal é a convalidação dos incentivos
fiscais concedidos unilateralmente e cancelamento da autuação; (xi) postula a
antecipação da tutela recursal para autorizar a substituição do depósito pela apólice
de seguro, mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Postula a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade, preservando o devido processo legal e as garantias que dele
decorrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de Processo
Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do recurso
independentemente de facultar manifestação à parte contrária, certamente deve
haver harmonização com as demais regras e princípios que informam o Processo
Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art. 927 para melhor interpretar
o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não
provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.
A contribuinte manejou ação anulatória de débito fiscal em
face da Fazenda do Estado de São Paulo objetivando a anulação de AIIM por
creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que
concede, unilateralmente, benefício fiscal.
Esta Colenda Câmara deu provimento ao recurso da
contribuinte para o fim de anular o auto de infração. Há recurso extraordinário
sobrestado desde 12/2014 porquanto o tema é objeto de repercussão geral suscitada
no Recurso Extraordinário no 628.075/RS, catalogada como Tema 490 pelo Supremo.
Diante do sobrestamento do recurso extraordinário a
contribuinte peticionou a substituição do depósito judicial por apólice de seguro
garantia, acrescida de 20% atinentes a honorários advocatícios, além de 30%.
O agravo impugna o ato judicial que indeferiu o pedido de
substituição do depósito judicial por seguro garantia.
Interessa saber se há possibilidade de levantamento do
depósito judicial e sua substituição por seguro garantia, acrescido de 30%.
A admissibilidade da apólice de seguro para garantir a
execução fiscal decorre da superveniência da Lei n. 13.043/2014, que alterou o
artigo 9o, inciso II, da Lei n. 6.830/80, passando a estabelecer que “em garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro
garantia”.
Acontece que a hipótese dos autos é diversa, porquanto
durante a ação anulatória a recorrente realizou o depósito judicial, voluntariamente.
Em relação aos depósitos judiciais realizados nos processos
tributários, a Lei Complementar Federal 515/15 determina, após o encerramento do
processo, a devolução do valor ao depositante quando a sentença lhe for favorável,
ou, saindo vitorioso o ente federado, será transformado em pagamento definitivo,
acrescido de remuneração.
Assim, tem prevalecido na jurisprudência a impossibilidade de
movimentação dos depósitos judiciais antes do trânsito em julgado do processo a que
se encontram vinculados
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
TUTELA
PROVISÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO
DE
DEPÓSITO
JUDICIAL
EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
POR SEGURO GARANTIA.
DESCABIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À
QUAL
VINCULADOS.
PLAUSIBILIDADE
DO
DIREITO
INVOCADO.
AUSÊNCIA.
1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora
agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral
do crédito discutido em recurso especial, ainda sem juízo de
admissibilidade no Tribunal de origem, em substituição ao depósito
realizado.
2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro
garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas
no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a movimentação
do depósito judicial efetuado na forma do artigo 151, II, do CTN,
fica condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se
encontra vinculado. Precedentes.
4. Não demonstrada a plausibilidade do direito, obstado fica o
trânsito da pretensão autoral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Agravo interno não provido” (AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe 20/11/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
POR
SEGURO
GARANTIA.
INVIABILIDADE.
MOVIMENTAÇÃO
DOS
VALORES
DEPOSITADOS
EM
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA
À QUAL VINCULADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
NÃO
DEMONSTRADOS.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-
se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à
inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança
bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
III - A 1a Seção desta Corte tem entendimento consolidado
segundo o qual a movimentação de valores judicialmente
depositados, em atendimento ao disposto no art. 151, II, do CTN,
fica condicionada ao trânsito em julgado da demanda à qual
vinculados.
IV - Ausência de demonstração, em juízo de cognição sumária, do
invocado periculum in mora.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO.
RECESSO
NATALINO.
SUSPENSÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO EFETUADO COM O OBJETIVO DE SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VINCULAÇÃO DO DESTINO
DO DEPÓSITO AO DESFECHO DA DEMANDA EM QUE EFETUADO.
1. É dominante no STJ o entendimento segundo o qual o recesso
forense natalino equipara-se, para efeito de suspensão dos prazos
recursais, às férias forenses dos meses de janeiro e de julho,
reiniciando-se sua contagem, pelo que sobejar, no primeiro dia útil
subseqüente a seu termo.
2. A falta de prequestionamento do tema federal impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O depósito do montante integral do crédito tributário, na
forma do art. 151, II, do CTN, é faculdade de que dispõe o
contribuinte para suspender sua exigibilidade. Uma vez
realizado, porém, o depósito passa a cumprir também a função
de
garantia
do
pagamento
do
tributo
questionado,
permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da
sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao
resultado daquela demanda em cujos autos se efetivou.
4. É inviável o "arbitramento", com base em meras estimativas, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montantes a serem levantados e convertidos em renda, impondo-se
sua apuração precisa, nos exatos termos do que foi decidido pela
sentença.
5. No caso concreto, transitou em julgado sentença concessiva da
segurança, que reconheceu à impetrante o direito ao pagamento do
PIS na forma da LC 7/70, afastadas as inconstitucionais disposições
dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88. Sendo assim, a quantia
passível de levantamento é aquela correspondente à diferença entre
(a) a totalidade dos valores recolhidos ou depositados a título de
PIS, na forma dos aludidos Decretos-leis, e (b) os valores que
efetivamente devidos, de acordo com a sistemática da LC 7/70. A
base de incidência a ser utilizada para o cálculo é o faturamento
declarado pela impetrante para fins de pagamento do tributo, que
se presume verdadeira, ressalvado o direito da Fazenda a eventual
impugnação, mediante o procedimento administrativo próprio.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido” (REsp
589.992/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 193).
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça
em processo análogo:
“TRIBUTÁRIO Anulatória
IPVA
Locatário
Previsão Legal
Constitucionalidade Sentença de improcedência Recursos aos
tribunais superiores Sobrestamento Depósito em dinheiro
Substituição Tutela de urgência Impossibilidade: É vedada a
substituição de depósito judicial por seguro garantia sem o aval da
Fazenda Pública
[...]
Realmente, no dia 27.3.20, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
proferiu
decisão
confirmando
liminar,
no
processo
no
0009820-09.2019.2.00.0000, para declarar nulos os arts. 7o e 8o do
Ato Conjunto no 1 do TST/CSJT/CGJT, que proibiam a substituição
de depósito judicial por seguro garantia ou fiança bancária.
Todavia, referida decisão é inaplicável aos débitos tributários, pois
limitou-se a anular ato administrativo editado pelo Tribunal
Superior do Trabalho, editado em contrariedade com o art.899,
par.11 da CLT, o qual prevê, expressamente, que “o depósito
recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro
garantia judicial.” Em decisão recente, proferida no processo no
1008244-32.2020.4.01.0000, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região autorizou o imediato levantamento do depósito judicial
atrelado aos autos e sua substituição por seguro garantia pela
pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas, que também atua no setor de
turismo. Contudo, a possibilidade de substituição do depósito em
dinheiro por seguro garantia ou seguro fiança, para satisfação de
crédito tributário, ainda não está sedimentada na jurisprudência
dos tribunais superiores, como já mencionado
[...]
Mesmo que reconhecida a aplicação do princípio da menor
onerosidade, em razão dos inequívocos prejuízos econômicos
decorridos da pandemia da Covid19, especialmente no ramo do
turismo e locação de veículos, em que atua a agravante, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia somente
pode ser deferida após a manifestação do credor” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2072826-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/03/2014; Data de Registro:
30/04/2020).

Nesse contexto, embora sejam notórios os deletérios efeitos
que as medidas de combate à COVID-19 causam em todo o setor produtivo e na
economia em geral ao que tudo indica as anunciadas dificuldades financeiras não
constituem, por si, motivo bastante para deferimento da substituição do depósito
judicial por seguro garantia.
Registro, ainda, a oposição fundamentada da Fazenda ao
pedido de substituição (fls. 71/98 - origem)
Importante destacar que “o poder de substituição conferido
ao devedor pelo inciso I do art. 15 da Lei 6.830/80 em questão é bastante restrito, e
só pode ser exercido de forma a melhorar a liquidez da garantia em prol da
exeqüente, não sendo possível aplicação do referido dispositivo com vistas a
substituir uma garantia privilegiada por expressa disposição legal, e líquida por
excelência, por uma menos benéfica ao credor” (REsp 801.550/RJ, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 09/05/2006, DJ 08/06/2006, p. 142).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125063-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Nestlé Brasil Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
JMCJ 21398
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2125063-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
NESTLÉ BRASIL LTDA.
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Ida Inês Del Cid
VOTO DIVERGENTE 33406
Vistos.
Consta do voto do Exmo. Des. Relator, que adoto:
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão da 5a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que, em ação anulatória, indeferiu o
pedido de substituição de depósito judicial por apólice de seguro garantia (fls. 99
origem).
A agravante sustenta, em síntese: (i) o ajuizamento na ação anulatória onde
houve suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor integral do débito
fiscal, no valor histórico de R$ 5.073.877,29; (ii) o sobrestamento do processo para
aguardar o julgamento do leading case pelo STF; (iii) a inviabilidade de imobilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da expressiva quantia diante da crise econômica decorrente da pandemia do COVID
19; (iv) a necessidade da agravante de aplicação dos recursos imobilizados em sua
atividade em razão da queda de seu faturamento, em razão do fechamento de
inúmeros pontos de venda de seus produtos, sejam próprios ou de terceiros; (v) a
agravante vem recebendo inúmeros pedidos de prorrogação de pagamento de seus
clientes por conta do impacto da COVID 19; (vi) o pedido de substituição de
depósito judicial por apólice de seguro; (vii) o oferecimento de caução idônea
consistente em seguro garantia no valor de R$ 10.455.549,15; (viii) a possibilidade
de substituição da penhora por seguro garantia encontra respaldo no art. 15, I, da
Lei 6.830/80; (ix) o entendimento jurisprudencial consolidado de possibilidade de
substituição do depósito por apólice de seguro quando atendido o acréscimo de
30% (art. 656, §2o, do CPC); (x) a probabilidade do direito da agravante pois a
tendência no tema associado à guerra fiscal é a convalidação dos incentivos fiscais
concedidos unilateralmente e cancelamento da autuação; (xi) postula a antecipação
da tutela recursal para autorizar a substituição do depósito pela apólice de seguro,
mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
RELATADO, VOTO.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator.
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13979/2020 e
seu regulamento Decreto 10282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e
Municípios):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto,
o
Ministro
Relator
e
o
Ministro
Dias
Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020 decretou quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
E conquanto a Deliberação 2, de 23-3-2020, do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Decreto 64.864/2020, esclareça
que estabelecimentos industriais não estão abrangidos pela medida de quarentena,
inegável a redução da atividade econômica da empresa requerente e do
consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes, sem prejuízo da manutenção das atividades empresarias
e dos empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para se
transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre
grandes potências sofrerá transformações como consequência
da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-feira, o
Financial Times, de Londres, sugere que o alastramento do
coronavírus e a maneira como os grandes países estão
lidando com a crise estão ameaçando a atual supremacia dos
Estados Unidos. A China, onde tudo começou, tem tudo para
sair do desastre em situação melhor do que a dos
concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.
Na área da economia, é prematura no País qualquer avaliação
sobre aumento do rombo das contas públicas, desemprego,
quebra de empresas, inadimplência. O que se pode dizer é
que os setores de serviços e a indústria serão as
principais vítimas. Apesar das perdas em alguns segmentos
(cana-de-açúcar e produção de flores), será a agricultura o
setor que melhor se sairá desse tsunami, porque continuará
tendo amplo mercado consumidor para seus produtos, tanto
aqui como no exterior, e ainda pode se beneficiar com a
desvalorização do real, que aumentará o faturamento com
exportações.
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”
Importante acrescentar que a discussão travada nos autos da ação
anulatória originária envolve a denominada “guerra fiscal”, que consiste na
concessão unilateral por um Estado-membro de origem, ou pelo Distrito Federal, de
incentivos ou benefício fiscal relativo ao ICMS, sem a prévia celebração de Convênio
intergovernamental, nos termos da Lei Complementar 24/75.
Conquanto a matéria atualmente se encontrar com repercussão geral
admitida no RE 628.075, o entendimento jurisprudencial dominante é firme no
sentido de que o único caminho a ser percorrido pelos Estados que se sintam
prejudicados pela chamada “Guerra Fiscal” é a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) contra as normas locais de outra unidade federada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não respeitem as disposições constitucionais e legais relativas à concessão de
benefícios fiscais no âmbito do ICMS.
Portanto, é ilegítima e inconstitucional a glosa imediata dos créditos de ICMS
relativos às mercadorias advindas, no caso, do Paraná, e, portanto, inconsistente a
autuação fiscal, por ofender o princípio constitucional da não-cumulatividade, ao
vedar o aproveitamento do crédito de ICMS, cumprindo ao Estado de São Paulo
questionar, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, as normas de outros Estados,
que concedem benefícios fiscais sem a necessária autorização prévia do Conselho de
Política Fazendária CONFAZ, e nesse sentido foi o julgamento da apelação no
0037494-51.2011.8.26.0053, que reformou a sentença recorrida, “julgando-se
procedente a ação, para o fim de anular o Auto de Infração e Imposição de Multa no
3.142.917-8, haja vista a impossibilidade de o fisco paulista penalizar a autora por
ter se creditado da totalidade do ICMS destacado nas notas fiscais que acobertaram
insumos provenientes do Estado do Paraná, que gozam de benefício fiscal concedido
por aquele ente federativo”.
Destarte, a despeito da agravante ter realizado depósito nos autos, a fim de
afastar a exigibilidade do crédito tributário (cf. art. 151, II, do Código Tributário
Nacional e Súmula 112 do STJ), há de se ressaltar, no caso concreto, que a tese da
agravante tem amplo respaldo jurisprudencial, a possibilitar suspender a
exigibilidade do crédito tributário, independente de depósito judicial, na forma do
art. 151, inc. V, razão pela qual não há impedimento em acolher, no particular, o
pedido de substituição do depósito efetuado por seguro garantia.
Ademais, “a despeito da recente alteração legislativa, o colendo Superior
Tribunal de Justiça continua admitido a substituição do seguro garantia
somente em hipóteses excepcionais, em que seja possível evitar um dano grave
ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente” (REsp 1632656/PR, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento
27/04/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 11/05/2017), hipótese demonstrada,
de situação excepcional reconhecida como calamidade pública, em virtude
do atual momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia
da Covid-19, sendo absolutamente justificável o pedido da agravante, que
irá contribuir para manutenção do capital de giro da empresa, permitindo a
permanência do atual nível de atividade e a preservação de empregos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geração
de
renda,

como
medida
de
urgência
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente por alguns setores e
socorrer as empresas brasileiras, que passarão a ter crise financeira de
liquidez, com consequente impacto nos seus capitais de giro, tendo em
vista a redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o
confinamento a que estes estarão submetidos.
Ademais, em 06.05.2020, o Congresso Nacional institui o chamado
Orçamento de Guerra (EC 106/2020), alterando todo o quadro jurídico
constitucional para facilitar os gastos do governo federal no combate à pandemia do
coronavírus, que passou a ficar separada do orçamento geral da União, permitindo
também a compra de títulos de empresas privadas no mercado, para garantir a
liquidez ao mercado de capitais. Isso reflete que a necessidade premente é
salvar a economia, empregos, a confiança na solidez das instituições
financeiras.
Afora isso, o Estado de São Paulo postula junto à União sua parcela na ajuda
de 125 Bilhões aos Estados e Municípios, que foi aprovada pelo Senado Federal em
06.05.2020.
Daí, que as únicas duas medidas tomada pelo Governo do Estado no seu
Decreto de calamidade pública (Decreto 64.879, de 20.03.2020), a saber, de
suspender por 90 dias o protesto de CDA e isenção de pagamento de contas de
água e esgoto de usuários residenciais de baixa renda, não são suficientes para dar
o suporte necessário para o esforço geral e mundial de resguardar a
empregabilidade e a economia.
E quanto ao impacto da crise provocada pela pandemia de covid-19 na
atividade econômica, o “Banco Mundial prevê queda de 8% do PIB em 2020
no Brasil, a maior em 120 anos”, conforme reportagem do jornal O Estado de
São Paulo (https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-mundial-preve-
queda-de-8-do-pib-em-2020-no-brasil-a-maior-em-120-anos,70003328255. Acesso
em 15.06.2020):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pandemia do novo coronavírus levará a atividade econômica no
Brasil a encolher 8% em 2020, prevê o Banco Mundial em novo
relatório divulgado nesta segunda-feira, 8. Uma queda dessa
magnitude seria a maior em 120 anos, período para o qual o
instituto oficial de estatísticas, o IBGE, tem dados sobre a evolução
do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
O tombo da economia brasileira é apenas uma das inúmeras faces
da “recessão severa” que o Banco Mundial antevê no cenário global
por causa da covid-19. A necessidade de isolamento social obrigou
diversos países a impor medidas de fechamento temporário de
escolas, parques e estabelecimentos comerciais, com reflexos sobre
a produção, a renda e o emprego.
Nas projeções do Banco Mundial, o “choque rápido e maciço” da
pandemia e as medidas de bloqueio total para contê-la levarão a
economia global a encolher 5,2% neste ano.
“Isso representaria a recessão mais profunda desde a Segunda
Guerra Mundial, com a maior proporção de economias desde 1870 a
experimentar declínio do produto per capita”, afirma a instituição
na publicação Global Economic Prospects, sobre perspectivas
econômicas globais. Segundo o relatório, mais de 90% de 183
economias devem experimentar uma retração devido à covid-19,
uma proporção maior até do que na grande depressão da década
de 1930 (quando ficou em 85%).
A expectativa de queda para a renda per capita é de 3,6%, o que
levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema neste
ano, prevê o Banco Mundial.
No diagnóstico dos economistas da instituição, o golpe afeta mais
os países onde a pandemia foi mais grave e onde há forte
dependência do comércio global, do turismo, da exportação de
produtos primários e do financiamento externo. Embora a
magnitude dos distúrbios varie de uma região para outra, as
economias emergentes apresentam vulnerabilidades que são
intensificadas por choques externos. Maior informalidade no
mercado de trabalho é uma delas.
“Além disso, interrupções no sistema escolar e no acesso à atenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de saúde primária provavelmente terão impactos duradouros no
desenvolvimento do capital humano”, diz o Banco Mundial.
“Trata-se de uma perspectiva profundamente desanimadora, com a
probabilidade de a crise causar cicatrizes duradouras e impor
grandes desafios globais”, disse a vice-presidente de Crescimento
Equitativo, Finanças e Instituições do Grupo Banco Mundial, Ceyla
Pazarbasioglu. “Nossa primeira ordem do dia é fazer face à
emergência global de saúde e econômica. Além disso, a
comunidade global deve unir-se para encontrar maneiras de
reconstruir a recuperação mais robusta possível para evitar
que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego.”
Para 2021, o Banco Mundial fixou algumas projeções de referência,
que pressupõem que a pandemia se atenue o suficiente para
permitir a suspensão das medidas de mitigação do contágio pela
doença até meados do ano nas economias avançadas e um pouco
mais tarde nos emergentes, que os efeitos secundários globais
adversos atenuem no segundo semestre deste ano e que os
deslocamentos dos mercados financeiros não sejam duradouros.
Nesse cenário, o crescimento global deve ser de 4,2% em 2021,
mas menos intenso no Brasil, com alta de 2,2%.
“No entanto, as perspectivas são extremamente incertas, com o
predomínio de riscos no sentido descendente, incluindo a
possibilidade de uma pandemia mais prolongada, instabilidade
financeira e retração do comércio global e cadeias de suprimento”,
reconhece o Banco Mundial. Segundo a instituição, um cenário mais
negativo poderia acarretar uma redução da economia global em até
8% neste ano, seguida de uma recuperação lenta em 2021 de
apenas 1%.
O relatório defende ainda que economias emergentes e em
desenvolvimento com espaço fiscal disponível e condições de
financiamento
economicamente
acessíveis
deveriam
avaliar
“estímulos adicionais”, se persistirem os efeitos da pandemia.
“Isto deveria ser acompanhado de medidas para ajudar a
restaurar a sustentabilidade fiscal de médio prazo, incluindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas que fortaleçam os quadros fiscais, aumentem a
mobilização de receita interna e eficiência das despesas, e
elevem a transparência fiscal e da dívida. A transparência
quanto a todos os compromissos financeiros, investimentos
e instrumentos como a dívida pública é um passo essencial
para criar um clima de investimento atraente e poderia ter
progresso substancial este ano”, diz o documento.
Por fim, a substituição da garantia não gera impacto financeiro, bem como
ausente periculum in mora inverso, uma vez que não é hábil a gerar prejuízos
intoleráveis e irrecuperáveis ao ente tributante, por cobrir a integralidade do débito
e conter o acréscimo de 30% (trinta por cento).
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para autorizar o
levantamento do depósito judicial e a substituição da garantia.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
11330169
9
19
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
114732B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125063-06.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.